Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Mantém-se a condenação do réu que mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Nos termos do art. 91, II, do Código Penal, o perdimento da arma de fogo apreendida é efeito da condenação no crime de porte ilegal do artefato bélico, não sendo cabível a revogação da decretação de perdimento do bem.
3. Apelação desprovida.